Tribunal: TJBA
Processo: 8028407-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8028407-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOAO ANTONIO DIAS MORAIS

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em mandado de segurança. Alegação de omissão. Prescrição quinquenal. Preliminar de incompetência. Embargos acolhidos em parte. A ausência de manifestação expressa no acórdão sobre a prescrição quinquenal não configura omissão quando o próprio dispositivo limita expressamente os efeitos financeiros da condenação às parcelas vencidas a partir da impetração, com menção específica às súmulas 269 e 271 do STF. Preliminar de incompetência não apreciada no acórdão embargado. Necessidade de integração da decisão. Competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente mandados de segurança contra atos do Secretário da Administração do Estado, nos termos do art. 96, III da Constituição Estadual e art. 59, I, "b" do RITJBA. Preliminar rejeitada. Embargos parcialmente acolhidos apenas para integrar o acórdão, sem efeito modificativo.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº

8028407-88.2025.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,

ESTADO DA BAHIA
e outros

;
e embargado,
RAIMUNDO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher
em parte
os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA